Tribunal: TJBA
Processo: 8072279-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072279-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ATIVA HOME LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU E TRSD. VALOR VENAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR ATRIBUÍDO PELO FISCO E O VALOR DE MERCADO. PERÍCIA CONCLUSIVA. RECÁLCULO DETERMINADO COM ATUALIZAÇÃO PELO IPCA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º DO CPC.

I -
Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto à constitucionalidade do tributo e à validade do laudo pericial utilizado como prova emprestada.

II -
A sentença não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, mas apenas reconheceu a ilegalidade do lançamento tributário específico que atribuiu aos imóveis valor venal significativamente superior ao valor de mercado, não havendo conflito com o julgamento da ADIN 0002526-37.2014.8.05.0000.

III -
A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel (art. 33 do CTN), que deve corresponder, tanto quanto possível, ao valor de mercado do bem. Perícia técnica que demonstra significativa discrepância entre o valor adotado pelo Município e o valor real de mercado justifica a intervenção judicial para determinar o recálculo do tributo.

IV -
O aumento significativo do valor venal dos imóveis não implica, de forma automática e por si só, na caracterização de confisco ou violação aos princípios da proporcionalidade e capacidade contributiva. Entretanto, havendo demonstração cabal da discrepância entre o valor venal atribuído pelo Fisco e o valor real de mercado, impõe-se o recálculo do tributo.

V -
A prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, mesmo que emprestada de outro processo, constitui elemento válido para a formação do convencimento do juiz, especialmente quando a parte contrária, devidamente intimada, não apresenta impugnação específica ou prova em sentido contrário.

VI -
Em se tratando de ação anulatória com determinação de recálculo tributário, o proveito econômico é mensurável, correspondendo à diferença entre o valor originalmente lançado e o valor a ser recalculado. Nos termos do art. 85, §2º do CPC, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido quando este for mensurável, e apenas subsidiariamente sobre o valor da causa.

VII -
Recurso conhecido e desprovido, com ajuste de ofício na base de cálculo dos honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8072279-63.2019.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR/BA, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR e como
Apelados
ATIVA HOME LTDA - ME e PAULA SOARES LIMA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com ajuste de ofício na base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora